Tribunal: TJPA
Processo: 0018883-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018883-08.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSEMAR DA CONCEICAO AZEVEDO

APELADO: ARTHUR NASCIMENTO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Honorários advocatícios. Redução. Art. 85, §2º, cpc.. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa multiplicado por doze.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III.

Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por provas em contrário, no caso, a remuneração do apelante e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias.

4. Quanto aos honorários advocatícios, mostra-se exorbitante a fixação em 10% sobre o valor da causa multiplicado por doze, devendo ser reduzida para 10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC e ao Tema Repetitivo 1076 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
: “Em casos de valor irrisório da condenação, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º e §8º e art. 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 600.215-RS; REsp n. 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076. Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
JOSEMAR DA CONCEICAO AZEVEDO
contra sentença proferida em Ação Revisional de Alimentos movida contra
A. N. C. representado por SILVIA HELENA DO NASCIMENTO CARDOSO
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro nos artigos 1.694 e 1.699 do CC, mantendo incólume a obrigação alimentar in pecúnia estabelecida consensualmente nos autos nº 0041980-13.2012.8.14.0301. Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, incisos I do CPC.

Custas pelo autor, devendo os autos serem encaminhados à UNAJ para cálculo das custas e expedição de boleto para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cobrança administrativa do débito.

Condeno o autor em honorários advocatícios de sucumbência, no montante de 10% do valor atualizado da causa multiplicado por doze (CPC, art. 294, inciso III), na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Intimem-se as partes por publicação via sistema.

(...)

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com o valor das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que o fato de ser servidor público e estar assistido por advogado particular não tem o condão de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência. Afirma que os honorários advocatícios foram fixados em valores exorbitantes, não sendo possível a aplicação do critério de equidade no caso concreto. Requer a reforma da sentença com o deferimento da gratuidade de justiça e expurgo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID 10581731).

Coube-me o feito por redistribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 08 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Isto, considerando que versando o recurso sobre o pedido de gratuidade de justiça, dispensa-se o pagamento do preparo recursal
[1]
.

2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça efetuado pelo autor com a consequente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Entendeu o magistrado de origem que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na medida, em que o autor é servidor público, se encontra assistido por advogado particular e possui renda líquida inicialmente incompatível com a benesse, já que não demonstradas despesas exorbitantes, além das ordinárias.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Compulsando os autos, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado
a quo
está em total consonância com o entendimento sumulado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só se aplica às pessoas físicas e desde que as provas nos autos não indiquem a capacidade econômica do requerente. É o que se extrai do teor da Súmula nº. 6 deste Egrégio Tribunal e do art. 99, §2º do CPC, abaixo transcritos:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6). (GRIFOS NOSSOS)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nessa toada, evidencio que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo é relativa, podendo ser afastada se houver no feito elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

No caso dos autos, verifica-se que o autor possui profissão regulamentada (investigador da polícia civil), percebendo remuneração líquida em torno de R$9.721,72 (nove mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), já excluídos os descontos obrigatórios e pensão alimentícia, segundo suas próprias informações, sem que tenha demonstrado despesas extraordinárias que pudessem justificar a alegada incapacidade financeira.

Desta forma, entendo que os documentos apresentados não são capazes de demonstrar a efetiva incapacidade financeira para o pagamento das custas judiciais sem prejuízo do sustento da parte apelante. Muito pelo contrário, verifica-se dos autos, que o apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar que o pagamento das custas judiciais seria capaz de prejudicar o seu sustento e de sua família.

Assim, não merece reforma a sentença atacada, que deve ser mantida neste ponto.

No que diz respeito à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa multiplicado por doze, entendo que, realmente, a condenação se encontra exorbitante e em descompasso com os parâmetros estipulados pelo artigo 85, §2º do CPC, que dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Ressalto que em acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076
[2]
, no qual foi definida a aplicabilidade da norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, o que não é o caso dos autos.

Dito isto, a meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Tratando-se de sentença que julgou improcedente a demanda, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença, para fixar os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que se mostra adequado ao presente caso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
(STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 600.215-RS, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 2/6/2015)

[2]
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Belém, 11/02/2025